Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-79.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700043-79.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SOARES DA SILVA AGRAVADO: IRANILDO DA SILVA BENVENUTO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o processo administrativo instaurado em face da autora, com o objetivo de suspender seu direito de dirigir pelo acúmulo de pontuação decorrente de infrações de trânsito. A decisão agravada indeferiu ainda a petição inicial em relação ao adquirente do veículo. Em sede de antecipação de tutela, a parte agravante pede a suspensão do processo administrativo e a continuidade da ação em relação a todos os réus. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. A documentação acostada aos autos de origem evidencia que a parte autora alienou o veículo ao primeiro agravado, sem a cautela de comunicar a venda ao DETRAN. Diversas infrações foram cometidas após a alienação, de modo que a respectiva pontuação foi lançada na CNH da agravante, o que ensejou a instauração de processo administrativo para suspensão de seu direito de dirigir. Na esteira do entendimento já manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade é afastada nos casos em que não pairem dúvidas quanto ao fato de ter sido a infração praticada por outrem. A solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). Portanto, presente a probabilidade do direito e também o risco de dano, uma vez que a agravante pode ter seu direito de dirigir suspenso. Neste ponto, portando, cabível o deferimento do pedido de antecipação de tutela. A parte autora formulou pedidos certos e determinados, dirigindo cada um deles de forma específica aos respectivos réus. Não é possível determinar a transferência de pontuação de trânsito sem que o atual proprietário do veículo esteja no polo passivo, sob pena de violação a direito de terceiro não integrante da lide. Neste ponto, igualmente cabível a concessão de antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender o processo administrativo de no 00055-00096592/2025-04, bem assim para determinar o prosseguimento do processo em relação a todos os demandados, de acordo com os pedidos formulados na petição inicial. Comunique-se o Juízo de origem e intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora